Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FILHA MENOR. PRISÃO TEMPORÁRIA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão temporária da paciente no bojo da Operação Irmãos, a qual investiga organização criminosa interestadual envolvida no tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão temporária da paciente configura constrangimento ilegal diante de suas condições pessoais favoráveis; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar com fundamento na maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária encontra respaldo no art. 1o, incisos I e III, da Lei no 7.960/89, por se mostrar imprescindível à investigação de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, estando presentes fundadas razões de autoria e participação da paciente nos crimes investigados.
4. As condições pessoais favoráveis e o fato de a paciente ser mãe de criança menor não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão temporária, sobretudo diante da ausência de prova de desamparo da criança e da necessidade de resguardar a investigação.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prisão temporária não se submete às hipóteses de substituição previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, por se tratar de medida cautelar voltada a acautelar o inquérito policial.

IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.960/1989, art. 1o, I e III; CPP, arts. 318 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3360 e ADI no 4109; STJ, AgRg no HC 736138/PR, j. 20.09.2022; TJDFT, Acórdão 2004719, HC 0713951-77.2025.8.07.0000, j. 29.05.2025.